Tribunal: TJMT
Processo: 1026416-68.2024.8.11.0000
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026416-68.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[RONEY DA SILVA RIBEIRO - CPF: 030.321.975-03 (ADVOGADO), A.H.DAS CHAGAS - CNPJ: 13.026.384/0001-63 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NUCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - JUIZ TITULAR 1 - DRª. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZA DE DIREITO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANCA.

Mandado de Segurança nº
1026416-68.2024.8.11.0000.

Impetrante: A.H.DAS. Chagas.

Autoridade Coatora: Dra. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva, Juíza do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso.

Litisconsorte: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/03/2025.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO E CARGA DE MADEIRA APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato da Juíza do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso, que indeferiu o pedido de restituição de veículo e carga de madeira apreendidos.

2.

O impetrante pleiteia a concessão da segurança para a liberação dos bens, alegando inexistência de irregularidade na apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apreensão do veículo e da carga de madeira afronta direito líquido e certo do impetrante, ensejando a concessão da segurança para sua restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A concessão do mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei 12.016/2009.

4.

A carga de madeira transportada pelo veículo apreendido estava em desconformidade com a documentação de origem florestal (DOF), o que justifica a apreensão.

5.

O impetrante possui antecedentes criminais relacionados ao transporte irregular de madeira, tendo firmado transação penal em procedimento anterior.

6.

O Ministério Público manifestou contrariamente à liberação do veículo e da carga, destacando a legalidade da apreensão.

7.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas para sanar ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão impugnada, o que não se verifica no caso concreto.

8.

A jurisprudência consolidada do TJMT confirma a legalidade da apreensão de veículos utilizados em ilícitos ambientais, independentemente de comprovação de seu uso exclusivo na atividade irregular.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Segurança denegada.

Tese de julgamento:

1.

A apreensão de veículo utilizado para transporte irregular de madeira é medida legítima e não exige a comprovação de que o bem seja utilizado exclusivamente na prática ilícita.

2.

O mandado de segurança não pode ser utilizado como substitutivo recursal, sendo cabível apenas para corrigir ilegalidade manifesta ou decisão teratológica.

3.

A existência de antecedentes criminais pelo mesmo tipo de infração e a manifestação contrária do Ministério Público reforçam a inexistência de direito líquido e certo à restituição do bem apreendido.

4.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º; Lei 9.605/1998, arts. 25 e 72, IV.

5.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, MS nº 1023229-57.2021.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 19/05/2022; TJ-MT, N.U 1000531-03.2024.8.11.9005, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 10/06/2024.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Juíza do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais de Mato Grosso no TCO de n. 1030233-39.2021.8.11.0003.

O impetrante requer a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão, para que seja determinada a liberação do veiculo.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora não prestou informações.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, não apresentou manifestação.

O representante do Ministério Público, conforme registrado no ID 258131675, manifestou-se pela abstenção de parecer, em razão da ausência de interesse no feito.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra a decisão que indeferiu o pleito de restituição do veiculo e da carga de madeira apreendidos.

A concessão do mandado de segurança exige a presença de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016, de 07.08.2009, in verbis:

“LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Conforme exposto, a impetrante busca, em sede liminar, obter decisão judicial ainda não proferida no TCO nº 1077245-84.2023.8.11.0001, alegando que o veículo não apresentava qualquer irregularidade que justificasse sua apreensão.

Extrai-se dos autos, em especial da denúncia, verbis:

Conforme supramencionado a carga de madeira transportada pelo veiculo apreendido estava em desconformidade com as espécies descritas no DOF de n. 300230000179405.

Ainda, destaco, que conforme juntado nos autos a impetrante possui antecedentes criminais quanto ao transporte de madeira irregular, sendo que o TCO de n. 1030233-39.2021.8.11.0003, findou-se após transação penal.

Por fim, o Ministério Público em parecer escrito de id de nº 152384476 manifestou-se contrário à liberação da carga e do veiculo.

Portanto, inexistem elementos que configurem os requisitos mínimos ensejadores da medida suscitada.

Nesse sentido,
verbis:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL.
RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. PEDIDO NEGADO NA ORIGEM. IMPETRAÇÃO EXCEPCIONALMENTE ADMITIDA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. PROPRIEDADE DUVIDOSA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE NA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA
. SEGURANÇA DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER. 1. A negativa de restituição de bens deve ser impugnada por meio de Recurso de Apelação (art. 593, inc. II, do CPP), mas caso o recurso adequado não seja interposto, deve ser excepcionalmente admitido o Mandado de Segurança, apenas para aferir a existência de ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão de origem, sem, contudo, profunda incursão no mérito. 2. O fato de a impetrante, que se intitula terceira de boa-fé e legítima proprietária do caminhão e semirreboque apreendidos em poder do investigado, constar como proprietária nos assentos do órgão de trânsito não é garantia plena e induvidosa de que ela seja sua verdadeira dona, já que a propriedade de bens móveis se transfere com a simples tradição (art. 1.226 do CC). 3. A existência de prévio negócio jurídico de compra e venda entre a impetrante e o investigado põe em xeque a propriedade dos bens retidos em poder deste e impede, por inexistência de violação a direito líquido e certo, o acolhimento do pedido de restituição antecipada.”
(TJ-MT 10232295720218110000 MT, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2022, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 20/05/2022).

“MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO PENAL –
CAMINHÃO APREENDIDO – ILÍCITO AMBIENTAL – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO
– REVISÃO DA JURISPRUDÊNCIA - COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA E EXCLUSIVA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL – DESNECESSIDADE - EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO -DECISÃO MANTIDA – ORDEM DENEGADA. Não há que se falar em condicionamento da apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n.º 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental.
A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
Ademais, no caso, o veículo apreendido por ter realizado o transporte de madeira sem a devida licença ou autorização ambiental, já foi empregado para a reiterada prática delitiva de transporte de madeira sem licença válida, conforme os dois boletins de ocorrência lavrados pela Polícia Rodoviária Federal indicados nos autos, sendo de rigor a apreensão do bem, nos termos da legislação ambiental.”(
N.U 1000531-03.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

Ante o exposto, ausente provas de violação ao direito líquido e certo alegado,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sem custas e honorários advocatícios É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025